Tribunal: TJSP
Processo: 2106562-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que obteve progressão ao regime semiaberto e alega excesso de execução, diante da demora para efetivação da decisão. Pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, em observância à recomendação n. 62 do CNJ. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alvará de soltura devidamente

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que obteve progressão ao regime semiaberto e alega excesso de execução, diante da demora para efetivação da decisão. Pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, em observância à recomendação n. 62 do CNJ. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alvará de soltura devidamente cumprido. Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106562-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante CLECIA
SOUZA CERQUEIRA e Paciente RENATO VIEIRA MARIANO, é impetrado JUIZO DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 7a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106562-04.2020.8.26.0000 -Voto no 1.421
2
Habeas Corpus no 2106562-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Clécia Souza Cerqueira
Impetrado: MM. Juízo de Execução do DEECRIM 7a RAJ Santos - SP
Paciente: Renato Vieira Marinho
Voto 1.421
Habeas Corpus. Paciente que obteve progressão ao regime
semiaberto e alega excesso de execução, diante da demora para
efetivação da decisão. Pleito subsidiário de concessão de prisão
domiciliar, em observância à recomendação n. 62 do CNJ.
Acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo e
substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Alvará de soltura devidamente cumprido. Perda do objeto da
impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada
pela advogada Clécia Souza Cerqueira, em favor do paciente Renato Vieira Mariano,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juízo de
Execução do DEECRIM 7a RAJ Santos SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente,
em 12.05.2020, foi progredido ao regime semiaberto e que, até o momento, aguarda sua
remoção para o estabelecimento adequado, caracterizando-se, portanto, evidente excesso de
execução.
Através do presente writ, requer, já em medida liminar, a
imediata expedição de alvará de soltura, possibilitando que o paciente aguarde em regime
aberto o surgimento de vaga no regime intermediário. Subsidiariamente, pleiteia a
concessão de prisão domiciliar, em observância à recomendação n. 62 do CNJ.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 26/27.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 30/31), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 34/39).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106562-04.2020.8.26.0000 -Voto no 1.421
3
Compulsando os autos, observo que, de fato, o paciente teve
seu pedido de progressão ao regime semiaberto deferido em 12 de maio de 2020, por meio
de decisão de fls. 92/93 dos autos originários.
Impetrou-se o presente writ sob o fundamento de excesso de
execução, eis que a progressão de regime do paciente ainda não havia sido efetivada.
Subsidiariamente, o pleito era para a concessão de regime domiciliar, à luz do que
determina a recomendação n. 62 do CNJ.
Contudo, o presente habeas corpus restou prejudicado.
Em julgamento ocorrido em 28 de maio de 2020, esta
Colenda Turma Julgadora, por maioria dos votos, deu parcial provimento ao apelo
defensivo, para redimensionar a pena do paciente para 02 anos e 06 meses de reclusão,
fixando-se o regime semiaberto, a qual fora substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, conforme acórdão de
fls. 285/290 dos autos de n° 1502485-76.2019.8.26.0536.
O alvará de soltura fora expedido às fls. 300/301 e
devidamente cumprido às fls. 303/306.
Desse modo, diante da decisão que substituiu a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, com a consequente expedição de alvará de soltura,
não há mais que se cogitar suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, perdendo,
portanto, o presente feito o seu objeto, com arrimo no artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106562-04.2020.8.26.0000 -Voto no 1.421
4
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator